Tribunal: STF
Processo: ARE 1600744
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 636 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, refuta os fundamentos da decisão agravada, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a desnecessidade de análise fática, bem como reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO ISSQN DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA A COFINS. POSIBILIDADE. ART. 195, I, DA CF/88. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MULTA. INAPLICABILIDADE. 
1. O Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento com aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973 (repercussão geral) (RE 566.621/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, trânsito em julgado em 17/11/2011, publicado em 27/02/2012), declarou a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005, decidiu pela aplicação da prescrição quinquenal para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 09/06/2005, hipótese dos autos.
2. O egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 240.785, reconheceu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. 
3. No voto condutor, da lavra do Exmº Sr. Ministro Marco Aurélio, foi delimitado que: “Por tais razões, conheço deste recurso extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão proferido pela Corte de origem, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória intentada, assentando que não se inclui na base de cálculo da contribuição, considerando o faturamento, o valor correspondente ao ICMS” (RE 240.785, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2014). 
4. No mesmo sentido é o entendimento firmado por este egrégio Tribunal: “A inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS viola o artigo 195, I, b, da Constituição Federal (STF, RE 240.785/MG, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 16.12.2014). [...] ‘Constituindo receita do Estado-Membro ou do Distrito Federal, a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de faturamento ou receita, mas de simples ingresso financeiro, não podendo compor a base de cálculo do PIS e da COFINS’ (STJ, AgRg no AREsp 593.627/RN, Relator Ministro Sérgio Kukina, Relator p/acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 07/04/2015) [...]” (EIAC 0021766-85.2007.4.01.3400/DF, Relator Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, Quarta Seção, e-DJF1 de 21/05/2015). 
5. Ademais, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973, reafirmou que: “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE 574.706/PR, Relatora Ministra Carmen Lúcia. Plenário, 15/03/2017). 
6. Igualmente indevida a inclusão do ISSQN na base de cálculo para o PIS e para a COFINS, vez que, sendo tributo devido em razão da prestação do serviço de qualquer natureza, quanto à composição da base de cálculo para as referidas contribuições, possui característica idêntica ao ICMS, aplicando-se o entendimento firmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 
(...)
10. Apelação provida.

No apelo excepcional, alega violação ao art. 195, I, “b”, da Constituição Federal. Aduz que foi reconhecida a repercussão geral do debate em questão no RE 592.616/RS (Tema 118/STF), ainda pendente de apreciação pelo STF. Pondera que, diferentemente do entendido no acórdão recorrido, o julgamento do RE 574.706/PR não se enquadra à moldura legal do ISSQN. Defende que o ISS não passa de um custo fiscal típico para quem explora determinada atividade econômica. Advoga que o acórdão recorrido violou o artigo 12, §1º, III e §5º do Decreto-Lei nº 1.598/77, ao estender indevidamente as razões do Tema 69 da repercussão geral a caso envolvendo o ISS. Postula, preliminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do RE 592.616 (Tema n. 118/RG) e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reconhecer que o ISSQN compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.

É o relatório do essencial. Decido.	

 2. O Colegiado de origem reformou a sentença denegatória da segurança para reconhecer o direito da parte recorrida de excluir o ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Cuida-se de sentença proferida contra a parte impetrante para denegar a segurança vindicada, considerando que o pleito de exclusão do ISSQN da base de cálculo do PIS e da COFINS contraria a jurisprudência do STJ. 
A sentença merece ser reformada. 
O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (Tema 69), considerando que o valor do ICMS não possui natureza de faturamento, pois ingressa na contabilidade do contribuinte sem se incorporar ao seu patrimônio. É o que se depreende do acórdão cuja ementa segue abaixo transcrita: (...)
.......................................................................................................
Ao apreciar os embargos de declaração no mesmo caso, o STF também estabeleceu que o valor a ser excluído da base de cálculo é o do ICMS destacado na nota fiscal de saída, e modulou os efeitos do julgado para que sejam produzidos desde 15.3.2017 – data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a referida tese com repercussão geral. 
No caso em apreço, a parte autora busca a exclusão do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN) da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 
O ISS é um tributo instituído pelos municípios, devido por pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, CF, conforme definição em lei complementar (art. 156, III, CF). Atualmente, vigora a lista de serviços anexa à Lei Complementar n. 116/03. 
À semelhança do que ocorre no cálculo do ICMS, o ISS está embutido no preço dos serviços comercializados, de sorte que também não integra o faturamento do contribuinte. Em outras palavras, os valores relativos ao ISS transitam na contabilidade do contribuinte, mas não integram o seu patrimônio, pois são integralmente repassados aos municípios. 
Desse modo, aplica-se ao ISS o mesmo critério adotado para a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

A respeito da matéria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 592.616, paradigma do Tema n. 118/RG, reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca da inclusão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) na base de cálculo do PIS e da COFINS. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Verifico que a controvérsia veiculada nos autos coincide integralmente com a submetida ao julgamento do paradigma mencionado, no qual se apreciará a constitucionalidade da inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS, à luz dos arts. 1º; 18; 60, § 4º; 145, § 1º; 146-A; 151; 170, IV; e 195, I, “b”, da Constituição Federal.

Nesse contexto, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aguarde o desfecho do Tema n. 118 da repercussão geral e, posteriormente, observe a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 118/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, exercendo eventual juízo de retratação, se o caso, após o término do julgamento do paradigma. 

4. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente